Tribunal: TJBA
Processo: 8029697-29.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029697-29.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGDA BORGES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ANIE PEREIRA SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO, ANIE PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por ambas as partes — CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e AGDA BORGES DOS SANTOS — contra acórdão que reconheceu a abusividade na rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, manteve o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau e aplicou entendimento firmado no Tema 1082 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais indicados pela CENTRAL NACIONAL UNIMED; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais formulado por AGDA BORGES DOS SANTOS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, os temas centrais da controvérsia, notadamente a abusividade da rescisão unilateral do plano de saúde, a vulnerabilidade da beneficiária, a aplicação do CDC e a jurisprudência do STJ no Tema 1082, inexistindo omissão quanto à tese suscitada pela operadora de saúde.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados não configura omissão, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no caso concreto.

O pedido de majoração da indenização por danos morais foi expressamente apreciado no acórdão, que considerou o valor fixado razoável, proporcional e compatível com as funções compensatória e pedagógica da reparação.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, salvo hipótese excepcional de alteração do julgado por vício sanável, o que não se verifica no presente caso.

O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo considerada prequestionada a matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação clara e suficiente no acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

A reapreciação do mérito da causa é incabível em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento não exige referência literal aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1082.